Tribunal: STJ
Processo: 0011093-67.2022.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2213334 - PR(2025/0172387-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
NICOLE RIBAS LOPEZ - RS128120
CARLOS SPINDLER DOS SANTOS - RS057565
RECORRIDO
: G F M (MENOR)
REPR. POR
: G F M
ADVOGADO
: ADROALDO MARCELO TERRES - PR047329
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL. COBERTURA DE
TRATAMENTOS
MULTIDISCIPLINARES
(PEDIASUIT,
PSICOPEDAGOGIA,
FONOLOGIA
PROMPT,
TERAPIA
OCUPACIONAL BOBATH, ESTIMULAÇÃO VISUAL). ROL DA ANS.
MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS.
.
LEI N. 14.454/2022
RN ANS
E
AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO
541/2022
465/2021.
TERAPÊUTICO EFICAZ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ
E
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
83/STJ.
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra acórdão que manteve sentença obrigando o custeio de terapias
multidisciplinares para beneficiário com paralisia cerebral, inclusive
método Pediasuit e psicopedagogia, afastando limitações de sessões
e negativa fundada na ausência de previsão no rol da ANS.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a operadora pode negar
cobertura ao método Pediasuit e à psicopedagogia por ausência de
previsão no rol da ANS; (ii) é possível limitar o número de sessões
das demais terapias segundo diretrizes do rol; (iii) há violação dos
dispositivos da
sobre taxatividade do rol e
Lei n. 9.656/1998
segurança jurídica.
3. A cobertura é devida quando demonstrada a inexistência de
alternativa terapêutica eficaz prevista no rol, com prescrição
fundamentada e respaldo técnico, conforme a
e a
Lei n. 14.454/2022
regulamentação aplicável. A conclusão do acórdão recorrido de que
Documento eletrônico VDA56443029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: c3d72e50-6db0-4b11-bb41-50c5218f8151

não há substituto terapêutico eficaz e de que o método indicado tem
suporte técnico não pode ser revista sem reexame do acervo fático-
probatório, o que atrai a
.
Súmula 7/STJ
4. O entendimento adotado está em consonância com a
jurisprudência, que admite a mitigação do caráter taxativo do rol em
hipóteses excepcionais, bem como reconhece a cobertura de métodos
empregados em terapias incluídas no rol, notadamente em
tratamentos multidisciplinares para paralisia cerebral, incidindo a
.
Súmula 83/STJ
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56443029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: c3d72e50-6db0-4b11-bb41-50c5218f8151

RECURSO ESPECIAL No 2213334 - PR(2025/0172387-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
NICOLE RIBAS LOPEZ - RS128120
CARLOS SPINDLER DOS SANTOS - RS057565
RECORRIDO
: G F M (MENOR)
REPR. POR
: G F M
ADVOGADO
: ADROALDO MARCELO TERRES - PR047329
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL. COBERTURA DE
TRATAMENTOS
MULTIDISCIPLINARES
(PEDIASUIT,
PSICOPEDAGOGIA,
FONOLOGIA
PROMPT,
TERAPIA
OCUPACIONAL BOBATH, ESTIMULAÇÃO VISUAL). ROL DA ANS.
MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS.
.
LEI N. 14.454/2022
RN ANS
E
AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO
541/2022
465/2021.
TERAPÊUTICO EFICAZ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ
E
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
83/STJ.
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra acórdão que manteve sentença obrigando o custeio de terapias
multidisciplinares para beneficiário com paralisia cerebral, inclusive
método Pediasuit e psicopedagogia, afastando limitações de sessões
e negativa fundada na ausência de previsão no rol da ANS.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a operadora pode negar
cobertura ao método Pediasuit e à psicopedagogia por ausência de
previsão no rol da ANS; (ii) é possível limitar o número de sessões
das demais terapias segundo diretrizes do rol; (iii) há violação dos
dispositivos da
sobre taxatividade do rol e
Lei n. 9.656/1998
segurança jurídica.
3. A cobertura é devida quando demonstrada a inexistência de
alternativa terapêutica eficaz prevista no rol, com prescrição
fundamentada e respaldo técnico, conforme a
e a
Lei n. 14.454/2022
regulamentação aplicável. A conclusão do acórdão recorrido de que
Documento eletrônico VDA56227976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:21
Código de Controle do Documento: 8be036f7-d82d-47c1-b5b3-231f6dd1ecf7

não há substituto terapêutico eficaz e de que o método indicado tem
suporte técnico não pode ser revista sem reexame do acervo fático-
probatório, o que atrai a
.
Súmula 7/STJ
4. O entendimento adotado está em consonância com a
jurisprudência, que admite a mitigação do caráter taxativo do rol em
hipóteses excepcionais, bem como reconhece a cobertura de métodos
empregados em terapias incluídas no rol, notadamente em
tratamentos multidisciplinares para paralisia cerebral, incidindo a
.
Súmula 83/STJ
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED PORTO ALEGRE
COOPERATIVA MEDICA LTDA. (UNIMED) contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

9a
CÂMARA
CÍVEL
–
APELAÇÃO
CÍVEL
No
0011093-
67.2022.8.16.0001, DA 4a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
COMARCA
DA
REGIÃO
METROPOLITANA
DE
CURITIBA.
APELANTE: UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MÉDICA
LTDA. APELADO: G. F. M. (REPRESENTADO). RELATOR CONV.:
JUIZ GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO PREVISTO NO
ROL DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou à
operadora de plano de saúde a cobertura de tratamento
multidisciplinar,
incluindo
fisioterapia
intensiva
Pediasuit
e
psicopedagogia, para paciente diagnosticado com paralisia cerebral,
após negativa de cobertura sob a alegação de que os procedimentos
não constavam no rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano
de saúde está obrigada a custear procedimento não previsto no rol da
ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora de plano de saúde deve custear procedimentos não
previstos no rol da ANS quando comprovada a inexistência de
alternativa terapêutica eficaz, conforme a
.
Lei no 14.454/2022
4. O laudo médico comprovou a ausência de alternativas eficazes, não
tendo a operadora demonstrado a existência de tratamento
substitutivo.
5. A jurisprudência do STJ admite a mitigação do caráter taxativo do
rol da ANS em casos de ausência de substituto terapêutico.
Documento eletrônico VDA56227976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:21
Código de Controle do Documento: 8be036f7-d82d-47c1-b5b3-231f6dd1ecf7

6. A negativa de cobertura para o tratamento de psicopedagogia e
limitação de sessões de outras terapias não se sustenta, pois a ANS
excluiu tais limitações e a cobertura deve ser garantida conforme a
prescrição médica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: a
operadora de plano de saúde está obrigada a custear procedimentos
não previstos no rol da ANS quando comprovada a inexistência de
alternativa terapêutica eficaz e recomendação de órgãos técnicos,
conforme a
.” (DISPOSITIVOS RELEVANTES
Lei no 14.454/2022
CITADOS:
,
§ 13;
;
Lei no 9.656/1998 art. 10,
Lei no 14.454/2022
Resolução Normativa no
Jurisprudência relevante citada:
465/2021.
TJPR, Apelação Cível no 0037220-21.2018.8.16.0021; TJPR,
Apelação
Cível
no
0007580-86.2022.8.16.0035;
STJ,
;
STJ,
;
EREsp
no
1.886.929/SP

EREsp
no
1.889.704/SP
)
Súmula no 608/STJ [e-STJ, fls. 330-332].

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, UNIMED aponta violação dos arts. 10,
art. 105
§ 4o, 1o, § 1o, e 10, §§, 12 e 13, da Lei n.o
do art.5o, inciso XXXVI, da
9.656/1998,
Constituição Federal e do
o do Decreto-lei n.o
(Lei de Introdução às
art. 6
4.657/1942
Normas do Direito Brasileiro), sustentando que, à época da negativa de cobertura, o rol
de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tinha caráter
taxativo, e que o acórdão recorrido teria criado obrigação não prevista contratualmente
e sem respaldo legal, com comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro; e (2)
dissídio jurisprudencial sobre a taxatividade do rol e a cobertura do método Pediasuit,
defendendo interpretação conforme os parâmetros excepcionais fixados pelo Superior
Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 353-367)
Houve apresentação de contrarrazões por G.F.M. (G.) [e-STJ, fls. 373-378].
O apelo nobre foi admitido na origem, com fundamento na alínea
do
c
III, da Constituição Federal, diante da existência de entendimentos
art. 105,
antagônicos na Corte Superior sobre a questão controvertida (e-STJ, fls. 397-401).
É o relatório.
Não conheço do recurso especial.
VOTO
Contextualização fática

O caso trata de beneficiário menor, portador de paralisia cerebral (CID G80.
1), cujo médico assistente prescreveu terapias multidisciplinares contínuas, incluindo
Fisioterapia Intensiva pelo método Pediasuit, Psicopedagogia, Estimulação Visual,
Fonoaudiologia Prompt e Terapia Ocupacional Bobath.
Documento eletrônico VDA56227976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:21
Código de Controle do Documento: 8be036f7-d82d-47c1-b5b3-231f6dd1ecf7

Houve negativa de cobertura para Pediasuit e Psicopedagogia e limitação
de sessões das demais terapias. A sentença confirmou a tutela para o período
contratual vigente (1o/
a
, julgando improcedentes danos morais, e o
6/2022
30/9/2022)
acórdão manteve a condenação ao custeio das terapias, afastando limitações da ANS
para psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas conforme
RN n.o
e reconhecendo a inexistência de substituto terapêutico eficaz.
541/2022,
O objetivo recursal é reformar o acórdão para reconhecer a legitimidade da
negativa de cobertura ao método Pediasuit e ao tratamento de Psicopedagogia, bem
como a limitação de sessões das terapias restantes segundo o rol da ANS e suas
diretrizes.

Da violação dos arts. 10, § 4o, 1o, § 1o, e 10, §§, 12 e 13, da Lei n.o
do art.5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e do
o do Decreto-lei
9.656/1998,
art. 6
n.o 4.657/1942

De início, registro que alegadas violações de dispositivos constitucionais não
são passíveis de análise por meio de recurso especial.
Trata-se de caso envolvendo criança com paralisia cerebral em que se
requereu cobertura para fisioterapia Intensiva Pediasuit, psicopedagogia, estimulação
visual, fonoaudiologia
e terapia ocupacional Bobath. O Tribunal estadual
prompt
confirmou a sentença de primeiro grau e obrigou a operadora a fornecer as terapias
(especialmente Pediasuit).
Em recurso especial, UNIMED alega que a negativa de cobertura foi
legítima, porque o método Pediasuit não constava no Rol de Procedimentos da ANS no
momento do pedido administrativo e que o Superior Tribunal de Justiça entendia, à
época dos fatos, que o rol da ANS era taxativo. Mencionou o
,
EREsp 1.886.929/SP
segundo o qual excepcionalidades ao rol dependem de comprovação científica,
recomendação da Conitec, ou nota técnica de órgãos reconhecidos. Pontua que, no
caso dos autos, não há comprovação de eficácia científica do Pediasuit, não há
recomendação da Conitec e não há recomendação de órgão técnico nacional ou
internacional de renome.
Por consequência, a decisão recorrida criou obrigação não prevista no
contrato, gerando desequilíbrio econômico-financeiro da saúde suplementar.
Ao fundamentar como indevida a negativa de cobertura, o Tribunal estadual
decidiu que (e-STJ fls. 335-340):
(...)
Depois de muitos debates e divergências sobre a natureza do rol, no
dia
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
8/6/2022,
julgamento do
e
, ambos da
EREsp 1.886.929/SP
EREsp 1.889.704/SP
Documento eletrônico VDA56227976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:21
Código de Controle do Documento: 8be036f7-d82d-47c1-b5b3-231f6dd1ecf7

Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de
que, em regra, o rol é taxativo, podendo ser mitigado quando
atendidos determinados critérios, os quais justificam a cobertura de
procedimentos não previstos no rol da ANS. Assim, assentou-se o
seguinte:
(...)
Entretanto, em
foi editada a
, alterando a
22/9/2022
Lei no 14.454/2022
e estabelecendo critérios de forma a permitir a
Lei no 9.656/98
cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão
incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
(...)
Nessa perspectiva, da leitura dos
§ 4o, § 7o e § 12 da
art. 10,
e
o, inciso III da
, constata-se que
Lei n. 9656/98
art. 4
Lei n. 9961/2000
a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive
de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será
estabelecida em norma editada pela ANS e que o rol de
procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada
incorporação, constitui-se como referência básica para os planos
privados de assistência à saúde.
Interpretando-se o texto em seu conjunto, chega-se à conclusão de
que se existe, para tratamento do paciente, procedimento eficaz,
efetivo e seguro já incorporado ao Rol da ANS, este tratamento deve
prevalecer sobre aquele indicado pelo médico assistente não previsto
no Rol da ANS.
(...)
Os argumentos de que o plano de saúde não pode se recusar a
custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual
é o melhor tratamento para o segurado, e que o rol é apenas
exemplificativo, não se afiguram suficientes para amparar decisão
judicial de concessão do tratamento de saúde fora do alcance do rol
elaborado pela ANS.
Caberá, no caso concreto, a análise das orientações definidas no
julgado do Superior Tribunal de Justiça e as diretrizes da
a fim de se definir se o tratamento, o medicamento ou
Lei n. 9656/98
o exame diagnóstico prescritos pelo médico tem cobertura obrigatória
ou não pelo plano de saúde.
A controvérsia diz respeito à negativa da
na cobertura do
apelante/ré
procedimento de Protocolo Intensivo PediaSuit. In casu, verifica-se
que o médico assistente indicou o tratamento pleiteado em razão do
seguinte (mov. 1.12):
(...)
Da leitura da prescrição do médico assistente, pode-se inferir que,
para a doença que acomete o autor, não há substituo terapêutico para
o tratamento.
Além disso, pelo que se infere dos debates nos autos, inexiste
comprovação de substituto terapêutico incorporado no rol de
procedimentos da ANS para o tratamento da aludida moléstia. Isso
porque, em contestação, a ré não alegou a existência de procedimento
alternativo previsto no Rol da ANS para tratamento da doença.
Documento eletrônico VDA56227976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:21
Código de Controle do Documento: 8be036f7-d82d-47c1-b5b3-231f6dd1ecf7

Além da apelante não ter demonstrado a existência de outro
procedimento eficaz, seguro e efetivo incorporado ao rol da ANS,
visando o desenvolvimento psicomotor do autor, a Nota Técnica 55818
do e-NatJus juntada nos autos de no. 0031945-52.2021.8.16.0000
concluiu pela maior efetividade da terapia neurointensiva com suit em
portador de paralisia cerebral:
(...)
Logo, a operadora do plano de saúde não se desincumbiu do ônus de
demonstrar tratamento alternativo constante no rol que pudesse
substituir o procedimento indicado na prescrição médica.
Analisando-se, portanto, concretamente o caso dos autos, chega-se à
conclusão de que o tratamento indicado pelo médico assistente é
efetivamente imprescindível para o tratamento da doença que
acomete o autor e encontra lastro em preceitos de Saúde Baseada em
Evidências- SBE, atendendo, assim, a orientações excepcionais do
julgado do Superior Tribunal de Justiça.
(...)

O acórdão recorrido, ao contrário do alegado nas razões recursais, não
fundamentou a decisão na natureza exemplificativa do rol de coberturas elencadas no
rol da ANS. Pontuou a existência de exceções ao rol da ANS, definidas pelo
entendimento
jurisprudencial
desta
Corte,
posteriormente
substituído
pela
, que também estabeleceu critérios.
Lei 14.454/2022
O Tribunal estadual justificou o
deferimento do pedido de tratamento com base em dados do caso concreto:
ausência de comprovação, pela UNIMED, de tratamento substitutivo eficaz
previsto no rol da ANS e existência de nota técnica do Natjus que concluiu pela
O
maior efetividade do método PediaSuit para crianças com paralisia cerebral.
Tribunal estadual também afastou a negativa da Unimed, observando jurisprudência
interna, que reconhece a cobertura de terapias multidisciplinares, inclusive
psicopedagogia, quando relacionadas ao tratamento da condição coberta (paralisia
cerebral).
Em síntese, o acórdão recorrido concluiu que há eficácia comprovada do
tratamento; existe prescrição médica fundamentada e inexistem alternativas
terapêuticas previstas no Rol da ANS e há respaldo técnico.
Assim, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 desta Corte,
pois rever as conclusões do Tribunal estadual não é possível sem reexame fático
probatório.
Além disso, o entendimento adotado não está em desacordo com a
jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal
de Justiça:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES.
PARALISIA CEREBRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56227976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:21
Código de Controle do Documento: 8be036f7-d82d-47c1-b5b3-231f6dd1ecf7

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que, estando a enfermidade abrangida pela cobertura contratual,
não cabe às operadoras de plano de saúde restringir os métodos
terapêuticos prescritos por profissionais habilitados, salvo se
comprovada a natureza experimental ou ausência de eficácia do
tratamento.
2. O método TheraSuit não é considerado experimental, conforme
precedentes do STJ e manifestações de órgãos técnicos, como o
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito),
que reconhecem sua eficácia e atribuem a fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo.
3. A hidroterapia, embora não conste no rol da ANS, é reconhecida
como método terapêutico eficaz para condições neurológicas, sendo
obrigatória sua cobertura, especialmente após as alterações
promovidas pela Resolução Normativa no
da ANS, que
541/2022
ampliou a cobertura de terapias multidisciplinares.
4. A Quarta Turma, ao julgar os AgInt nos REsps
e
1.963.064/SP
(Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, sessão de
2.029.237/SP
7/10/2025)
, firmou que: (a) a musicoterapia possui cobertura obrigatória pelos
planos de saúde no tratamento do TEA, por ser reconhecida como
método terapêutico eficaz, incluída no Rol da ANS e respaldada pela
; e (b) a equoterapia, embora regulamentada pela
Lei 14.842/2024
, não tem cobertura obrigatória, diante da ausência de
Lei 13.830/2019
comprovação científica suficiente de sua eficácia no tratamento do
TEA.
5.
Assim,
a
equoterapia,
apesar
de
regulamentada
pela
, não possui comprovação científica suficiente de
Lei no 13.830/2019
sua eficácia para o tratamento da enfermidade que acomete a parte
autora, conforme exigido pela legislação e jurisprudência, não sendo
obrigatória sua cobertura pelos planos de saúde.
6. Recurso especial parcialmente provido para determinar a
cobertura dos tratamentos pelo método TheraSuit e hidroterapia,
sem limite de sessões, mantendo-se a negativa de cobertura para
a equoterapia.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(REsp n. 2.100.768/MG
julgado em
DJEN de

1/12/2025,
9/12/2025 – sem destaques no
original)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
COBERTURA.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
PARALISIA
CEREBRAL.
MÉTODOS
THERASUIT E BOBATH. ENTENDIMENTO FIRMADO. COBERTURA
DEVIDA. INCIDÊNCIA DA
. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ
DESPROVIDO.
1. A negativa de cobertura de procedimento essencial ao
restabelecimento da saúde do beneficiário, sob o argumento de
ausência no rol da ANS, demonstra-se abusiva à luz do Código de
Defesa do Consumidor, especialmente quando a doença possui
cobertura contratual.
Documento eletrônico VDA56227976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:21
Código de Controle do Documento: 8be036f7-d82d-47c1-b5b3-231f6dd1ecf7

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a cobertura de
terapias multidisciplinares, como
e Bobath, é
Therasuit/Pediasuit
devida porque se trata de métodos utilizados nas sessões de
fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, todas previstas
no Rol da ANS em número ilimitado e sem diretrizes de utilização.
3. Os tratamentos pelos métodos
e Bobath
Therasuit/Pediasuit
não se enquadram como clínicos experimentais, segundo os
parâmetros regulamentares da ANS e o posicionamento do
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
(COFFITO), possuindo registro na ANVISA.
4. Acórdão recorrido em conformidade com entendimento firmado no
julgamento do
e do
.
REsp 2.108.440/GO
REsp 2.125.696/SP
Incidência da
.
Súmula 83/STJ
5. Recurso especial desprovido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(REsp n. 2.128.762/SP
julgado em
DJEN de

24/11/2025,
3/12/2025 – sem destaques no
original)

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
SÚMULA
211/STJ
PRESCRIÇÃO
DE
TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES
PARA
TRATAMENTO
DE
BENEFICIÁRIO
PORTADOR
DE
MICROCEFALIA, PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA. PEDIASUIT.
EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO
PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO
DO PROCEDIMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NATUREZA
EXPERIMENTAL AFASTADA. MÉTODO ADOTADO DURANTE AS
SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL.
PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi
28/04/2016,
extraído o presente recurso especial, interposto em
e
27/02/2023
concluso ao gabinete em 26/05/2023.
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela
operadora de plano de saúde, de terapia pelo método Pediasuit.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial
).
(súmula 211/STJ
4. De acordo com o
parágrafo único, I, da RN
da
art. 17,
465/2021
ANS, que regulamenta o
I, da
, são tratamentos
art. 10,
Lei 9.656/1998
clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos,
produtos para a saúde ou técnicas não
regularizados
registrados/não
no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de
Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo
conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização
do procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos,
produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto
no art. 24.
5. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se
duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos,
psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas
Documento eletrônico VDA56227976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:21
Código de Controle do Documento: 8be036f7-d82d-47c1-b5b3-231f6dd1ecf7

para todos os beneficiários, independentemente da doença que os
acomete; a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização
do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente,
cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método,
terapia, abordagem ou manejo empregado.
6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do
CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito
reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas
sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial
Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a
cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as
espécies
de
atendimento
fisioterapêutico
por
meio
de
procedimentos, métodos ou técnicas manuais
específicos
e/ou
(capítulo XV da Resolução
); não consta da lista de
561/2022
órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e
possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no
81265770001), como suporte de posicionamento.
7. Hipótese em que a terapia pelo método Pediasuit, prescrita
pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, deve
ser coberta pela operadora, seja porque é utilizada durante as
sessões de fisioterapia
terapia ocupacional, previstas no rol
e/ou
da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de
utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela
.
ANS, não pode ser considerada experimental
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
(REsp n. 2.108.440/GO
Seção, julgado em
DJEN de

3/4/2025,
23/4/2025 – sem destaques no
original)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE. PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL. TERAPIA
THERASUIT. COBERTURA.
1. A Segunda Seção, no recente julgamento do
,
REsp 2.108.440/GO
concluído em 3.4.2025, estabeleceu a obrigatoriedade de a operadora
de plano de saúde custear sessões ilimitadas de terapias
multidisciplinares
(fisioterapias,
terapias
ocupacionais
e
fonoaudiologia), mediante a utilização de métodos de alto custo
denominados Therasuit, Pediasuit, entre outros procedimentos
indicados pelo médico assistente.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
(REsp n. 2.006.325/SP
Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
4/12/2025)

Como não se conheceu do recurso especial, com fundamento nas Súmulas
7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça, fica prejudicada a análise do dissídio
jurisprudencial sobre a mesma tese.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA56227976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:21
Código de Controle do Documento: 8be036f7-d82d-47c1-b5b3-231f6dd1ecf7

MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de G., limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56227976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:21
Código de Controle do Documento: 8be036f7-d82d-47c1-b5b3-231f6dd1ecf7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.213.334 / PR
Número Registro: 2025/0172387-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052398720258160001 00110936720228160001 110936720228160001 52398720258160001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
CARLOS SPINDLER DOS SANTOS - RS057565
NICOLE RIBAS LOPEZ - RS128120
RECORRIDO
: G F M (MENOR)
REPR. POR
: G F M
ADVOGADO
: ADROALDO MARCELO TERRES - PR047329
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - IRREGULARIDADE NO ATENDIMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56425577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:30
Código de Controle do Documento: 678bf2d6-884f-4677-933b-28729cf45c72

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:30
Código de Controle do Documento: 678bf2d6-884f-4677-933b-28729cf45c72